Tribunal: TJDFT
Processo: 0040032-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 546. FRAUDE AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA, PREÇO PÚBLICO E DEMAIS ENCARGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário n. 661.702 (tema 546), considerou constitucional previsão normativa voltada a coibir fraude ao serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.
2. Fazendo uso do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade dos autos de infração objeto da ação, anulando apenas o ato de apreensão dos veículos e os pagamentos das despesas inerentes.
3. Apelação cível e remessa necessária parcialmente providas.